Tribunal: TJPA
Processo: 0810526-65.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810526-65.2019.8.14.0000
PACIENTE: DOMINGOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME E/OU SAIDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. SUPOSTO MAU COMPORTAMENTO. PEDIDO RECHAÇADO EM 1º GRAU. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1
. A falta de juntada do ato judicial coator impede o conhecimento do pleito.

2. Outrossim, os tribunais superiores já convencionaram o descabimento de habeas corpus para solucionar matéria em execução penal passível de recurso específico. In casu não há informação sobre o manejo do recurso específico, e não houve teratologia no ato impugnado a justificar o
writ
.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
DOMINGOS PEREIRA
.

A Impetrante alega que o Paciente foi condenado a cumprir 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal e requereu ao Juízo das Execuções Penais a progressão de regime, o que foi indeferido, por entender a autoridade judicial que a inexistência de bom comportamento impede a benesse, sendo que a defesa questiona justamente o mau comportamento que não submeteu o Paciente a processo disciplinar penitenciário para apuração de falta grave; pleiteia também ilegalidades cometidas pelo diretor da penitenciária, daí porque a defesa impetrou a ordem de habeas corpus.

Constam as informações no ID 2553765; a liminar foi indeferida no ID 2572449, e no ID 2591677, consta parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão defensiva está no indeferimento do pedido de progressão de regime e/ou saídas temporárias, com base em falta grave sem processo disciplinar. Argui também supostas ilegalidades cometidas pelo Diretor da Penitenciária, como suspensão ilegal de saídas temporárias.

Em primeiro lugar, o ato judicial coator não foi juntado dentre todos os documentos acostados à petição inicial, o que obsta o conhecimento do pleito, até porque a decisão foi transcrita pela autoridade apontada como coatora, em suas informações apenas em parte.

Em segundo lugar, toda a matéria arguida relativa a ilegalidades supostamente cometidas pelo Diretor do estabelecimento prisional, não seria possível de apreciação nesta via, posto que o que se analisa aqui é ato judicial e não administrativo.

Em terceiro lugar, os Tribunais Superiores já assentiram no descabimento do manejo de habeas corpus em matéria de execução penal, havendo recurso específico de agravo em execução penal para tanto, não sendo, portanto, o
writ
sucedâneo de recurso, o que fulminaria com a possibilidade de conhecimento do pleito.

Nesse sentido:
“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DESCRITO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.172/13. HOMOLOGAÇÃO APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. POSSIBLIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - O cometimento de falta grave deve ser homologado pelo juiz das
execuções
para ter o condão de impedir a concessão do benefício. A norma, entretanto, não estabeleceu que essa homologação precisa, necessariamente, ocorrer no período previsto pelo decreto, mas sim dentro do prazo prescricional da falta grave. Precedentes do STJ. - A falta grave praticada pelo apenado ocorreu em 21/11/2013, às vésperas da publicação do decreto concessivo da comutação, o que impediu sua pronta homologação, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
Habeas corpus
não conhecido.”
(STJ -

HC 337824/SP, Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJ 04/02/2016).

A D. Procuradoria de Justiça, no ID 2591677, pleiteou o não conhecimento do pedido, justamente sob esse fundamento: existência de recurso específico na legislação executória penal contra decisões exaradas pelo Juízo Especializado, que obstaria a utilização do
habeas corpus
no mesmo sentido.

In casu
, não há informação nos autos se a defesa manejou o recurso específico do agravo em execução penal e ao mesmo tempo ingressou com habeas corpus
.

Veja-se que as Cortes Superiores já assentaram o entendimento que a admissão de
habeas corpus
como substitutivo de recurso só é permitido em
casos excepcionais
, em que há
teratologia na decisão impugnada
a autorizar o conhecimento do pleito. Nesse sentido:
“
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.”
(STJ - HC 412690, Ministro Ribeiro Dantas, Data: 04/12/2017).

Meu posicionamento é o de que existe recurso específico na legislação penal que impede a aceitação do
habeas corpus
, nesses casos, o qual não pode servir de “vala comum” para todos os males na esfera penal e processual penal.

In casu
, especificamente, a decisão impugnada não foi juntada e com os parcos subsídios juntados não nos parece teratológica, pois o magistrado teria fundamentado em mau comportamento do Paciente e um dos requisitos para a concessão da progressão de regime é o subjetivo, qual seja bom comportamento carcerário, sendo que a defesa não nega a falta grave cometida, o que torna a matéria discutível em recurso próprio, não legitimando a impetração.

Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do habeas corpus.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/01/2020